Tribunal: CARF
Processo: 10880.012950/97-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.012950/97-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.400 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ROMAO MAGAZINE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1991
RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO.
O Pedido de Restituição de crédito tributário derivado de ação judicial
transitada em julgado deve ser formalizado por intermédio de formulário
próprio constante do Anexo I da Instrução Normativa no 21, de 10 de março de
1997, vigente à época dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo, protocolizado em 12.05.97 pela empresa acima identificada,
de Pedido de Compensação de débitos de PIS e Finsocial (resumidos na tabela abaixo)
com créditos das mesmas contribuições no valor de R$ 420.553,62 (fls. 03),
fundamentado em parte na decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade dos
Decretos-lei 2.445/88 e 2.449/88 (Mandado de Segurança no 92.0034344-9).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.012950/97-14
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

Por meio do despacho da DIORT/DERAT/SPO, de fls. 195-197, os débitos do presente
processo foram extintos por homologação tácita das compensações declaradas, com base
nos seguintes fundamentos:
“(...)
Conforme informação da EQAMJ (fls. 184), em relação ao Mandado de Segurança no
92.0034344-9, que objetiva a desobrigação do recolhimento das contribuições ao PIS
na forma dos DL no 2.445/88 e 2.449/88, que modificaram a base de cálculo e o prazo
de recolhimento, por entender que tais diplomas legais se acham eivados dos vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade. Sentença concedeu a segurança. União apelou
desta decisão e acórdão de 24/08/1994 negou provimento à apelação. Trânsito em
julgado em 04/04/1995.
Em relação à Ação Ordinária no 2003.61.00.037581-2, também ajuizada pelo
interessado, verifica-se tratar-se de Ação declaratória de homologação de
compensação de crédito tributário e restituição de indébito tributário. Indeferido o
pedido de tutela antecipada, pedido foi julgado procedente para declarar homologada
a compensação e o direito às restituições formuladas pelo contribuinte no P.A. no
10880.012950/97-14. Apelação da União foi recebida nos efeitos devolutivo e
suspensivo. Em 12/11/2014 foi negado seguimento ao recurso de apelação. A União
entrou então com agravo alegando que:
-a autoridade administrativa procedeu com o julgamento do procedimento
administrativo no 13819.003589/2003-86, este que indeferiu o pleito de compensação
em prazo inferior aos cinco anos para que ocorresse a homologação tácita da
compensação;
-a extinção do crédito tributário, por meio da compensação, não poderia se dar sem a
atividade da Administração Tributária que tem competência para apurar a certeza e
liquidez do crédito a ser compensado; e
-em virtude do parcelamento realizado pelo agravado, o reconhecimento da dívida e
de sua confissão irrevogável e irretratável, deve ser mantido o crédito tributário em
comento.
Acórdão de 12/03/2015 negou provimento ao agravo da União uma vez que a
homologação tácita do pedido de compensação ocorreu em 12/05/2002 e que o
parcelamento firmado após a prescrição não restaura a exigibilidade do crédito
tributário. Trânsito em julgado em 15/05/2015
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

Pelo exposto, verifica-se que a compensação dos débitos acima elencados encontra-se
homologada tacitamente, conforme determinado na Ação Ordinária no
2003.61.00.0337581-2.
Como consequência disso, os débitos cadastrados no presente processo devem ser
extintos por compensação, com posterior emissão de extrato de encerramento do
processo.
Quanto aos processos de inscrição em dívida ativa no 13802.212182/96-64 e no
13802.212183/96-27, estes encontram-se extintos por pagamento de parcelamento na
PGFN. Dessa forma, por não se tratarem de crédito tributário de controle da RFB, os
Pedidos de Restituição, relativos aos pagamentos indevidos devem ser solicitados nos
respectivos processos que se encontram na PFN/São Paulo, não sendo possível a esta
Derat, qualquer providência nesse sentido.
Quanto ao presente processo, por não haver nenhum Pedido de Restituição
formalizado no mesmo, nada a que se providenciar nesse aspecto.
Por todo o exposto, tendo em vista o que foi decidido na Ação Ordinária no
2003.61.00.037581-2 e a determinação exarada na Liminar em Mandado de
Segurança no 5027275-17.2018.4.03.6100, determino a extinção por compensação
dos débitos cadastrados no presente processo.
Encaminhe-se o presente processo à EOPER para operacionalização, emissão de
Extrato de Encerramento e posterior arquivamento do processo.
(...)”
Foi acostado ao presente processo Ofício da 26a Vara Cível Federal de São Paulo
notificando o Delegado da DERAT/SP da concessão de liminar nos autos do Mandado de
Segurança no 5003773-15.2019.4.03.6100 (fl. 260). Segue transcrição de trechos da
liminar concedida:
“DECISÃO
ROMÃO MAGAZINE LTDA. EPP impetrou o presente mandado de segurança contra
ato do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo, pelas razões a seguir expostas:
Afirma, a impetrante, que a autoridade impetrada proferiu despacho decisório,
indeferindo o pedido de restituição, formulado no PAF n 10880.012950/97-14 e
arquivando o procedimento, sem intimá-la do julgamento.
(...)
Sustenta ter direito à restituição, que pleiteia desde 1997, bem como à análise da
manifestação de inconformidade a ser apresentada contra o indeferimento do pedido
de restituição.
(...)
É o relatório. Decido.
Para a concessão da liminar é necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni
iuris e o periculum in mora. Passo a analisá-los.
De acordo com os autos, verifico que foi proferido despacho decisório, em razão da
liminar concedida nos autos do mandado de segurança no
5027275-
17.2018.403.6100, no qual consta que não há pedido de restituição formalizado e que
não há nada a ser providenciado. Foram extintos, por compensação, os débitos
cadastrados no processo no 10880.012950/97-14 (Id 15346748).
O impetrante sustenta que a alegação de inexistência de pedido de restituição
formalizado equivale ao indeferimento da restituição.
E o artigo 135 da IN RFB no 1717/17 prevê a apresentação de manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação da
compensação.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

Assim, entendo que assiste razão à impetrante ao afirmar que tem direito de
apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho decisório proferido
pela autoridade impetrada.
Está, assim, presente, a plausibilidade do direito alegado.
O perigo da demora também é claro, já que a impetrante não poderá continuar a
discussão na esfera administrativa, caso a medida não seja deferida.
Diante do exposto, CONCEDO a medida liminar para determinar que a autoridade
impetrada remeta os autos do processo administrativo no 10880.012950/97-14 para a
Delegacia de Julgamento, permitindo a apresentação de manifestação de
inconformidade, que deverá ser por ela apreciada.
(...)”
A DERAT/SP encaminhou os autos à DRJ/SP para julgamento da petição de fls. 229/231,
para cumprimento do MS no 5003773-15.2019.4.03.6100 (fls. 261).
Por meio do despacho de fls. 263-265 a DRJ/SP devolveu o presente processo para a
DERAT/SP nos seguintes termos:
“(...)
Contudo, analisando os autos verifica-se que a petição de fls. 229/231 não é recurso
(manifestação de inconformidade) contra o Despacho Decisório de fls. 195-197. Na
petição de fls. 229/231 (que é de junho de 2018, portanto, anterior ao Despacho
Decisório) o contribuinte requer ao Delegado da DERAT/SP que aprecie o seu pleito
(pedido de compensação).
Assim, não constam dos autos recurso (manifestação de inconformidade) a ser
apreciado por esta DRJ/SP.
Tendo em vista a liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 5003773-
15.2019.4.03.6100, entendo que deve ser facultado ao contribuinte a apresentação de
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 195-197.
Diante do exposto, encaminhe-se o presente processo para a DERAT/SP para
providências cabíveis ao caso.
(...)”
O contribuinte foi cientificado em 28.05.2019 (fl. 267) e, em 25.06.2019 (fl. 269),
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 271-274 na qual argumenta, em
síntese, que:  O PA no 10880.012950/97
-14 versa sobre pedido de homologação de compensação do
quantum recolhido a título de PIS e Finsocial. O procedimento teve início em maio de
1997, e apesar de decorridos mais de cinco anos, não foi homologada a compensação ou
reconhecido direto à restituição;  Considerando a omissão do ente Federativo quanto à
administrativo de compensação, o contribuinte ajuizou ação declaratória no
0037581.58.2003.4.03.6100, perante a 11o Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo,
requerendo que o Juízo homologue de forma definitiva as compensações e o
reconhecimento do direito às restituições referentes ao PIS e Finsocial constantes do
requerimento protocolado em 12.05.1997, em razão da homologação tácita havida pela
omissão do ente-requerido. O contribuinte obteve decisão favorável reconhecendo a
homologação da compensação e o direito às restituições formulados pelo autor. Houve o
trânsito em julgado em 15.05.2015;  Apresentou o pedido de habilitação de crédito decorr
(processo no 18186.731930/2016-19) cuja postulação foi deferida pela DIORT. Em que
pese o deferimento, o contribuinte não obteve êxito no preenchimento do PERDCOMP
para operacionalizar o pedido de compensação com a consequente Restituição do saldo
remanescente;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14
 Diante das tentativas inexitosas para habilitar seu crédito e transmitir a declaração de
compensação, o contribuinte formulou um Pedido de Restituição (protocolo físico) sob o
PA no 13804.720091/2018-27, requerendo assim o processamento e deferimento do
Pedido de Restituição. O processo administrativo de Restituição intentado em 2018 ainda
não foi apreciado pela RFB;  Nota
-se que o contribuinte vem há anos buscando proceder com o seu legítimo direito
a compensar e restituir, por força do expresso e inequívoco pronunciamento judicial,
porém o sistema de transmissão eletrônico da RFB impede a gravação dos pedidos;  Por estes m
direto a compensação e restituição em favor do contribuinte.
Em 26.06.2019 (fl. 320) o contribuinte apresentou também a manifestação de
inconformidade de fls. 322-340 na qual argumenta, em síntese, que:  Nos termos do despacho d
presente PAF restou devidamente homologada, conforme decidido nos autos da Ação
Ordinária no 0037581-58.2003.4.03.6100 (2003.61.00.0337581-2);  Inobstante o reconhecimento
tenha sido declarado na mesma decisão judicial, transitada em julgado em 15/05/2015, a
restituição do crédito restou indeferida pelo Fisco Federal, nos seguintes termos: “(...)
Quanto ao presente processo, por não haver nenhum Pedido de Restituição formalizado
no mesmo, nada a que se providenciar nesse aspecto. (...)”;  Diante do indeferimento do pedido d
conflito com o quanto reconhecido pelo juízo da 11a Vara Cível em São Paulo, na forma
da sentença transitada em julgado em anexo, cabível a presente manifestação de
inconformidade nos termos do artigo 135 e seguintes da IN RFB no 1717/17, e ainda,
artigos 14 e seguintes do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972;  Entendeu o julgador que o
formalidade, o que não é o caso, uma vez que, nos termos em que no contido no comando
sentencial, tal requerimento foi explicitado pelo Impugnante e reconhecido pelo juízo:
“O autor formulou pedido no sentido de compensar e repetir o indébito, por meio do
processo administrativo no 10880.012950/97-14, autuado em 12/05/1997. Note-se que
desde a data do protocolo do referido requerimento até o ajuizamento desta ação
(18/12/2003) haviam transcorrido seis anos sem manifestação do Fisco quando ao
pedido do autor. (...)
Conclui-se que o decurso de cinco anos é prazo suficiente à homologação do
lançamento, cabendo, por analogia, a extensão do mesmo raciocínio para reconhecer
como homologado o pedido de compensação e de restituição formulado pelo autor.
Diante disso, deve ser homologado o pedido de compensação e reconhecido o direito
às restituições, formulado pelo autor/contribuinte no processo administrativo no
10880.01950/97-14”  O Impugnante apresentou Pedido de Compensação às fls. 3, seguid
restituição da sobra do crédito declarado, conforme fls. 8 e seguintes do mesmo PAF, de
onde se extrai:
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

 No que diz respeito à re
contrariando o quanto disposto na referida decisão judicial transitada em julgado, a
Autoridade Fiscal entendeu pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que não
haveria nenhum pedido de restituição formalizado no presente PAF;  Ou seja, em total afronta a
Pedido de Restituição da Impugnante formulado no presente PAF, declarando o direito à
restituição da Impugnante na forma requerida, tendo em vista a homologação tácita do
pedido, o Fisco Federal deixou de analisar o crédito da Impugnante apontando como
argumento a ausência de formalidades, matéria já superada na via judicial e atingida
pela preclusão;  N
esses termos, a Impugnante não pode se conformar com o r. despacho decisório, seja
porque a existência do Pedido de Restituição formulado pela Impugnante resta
chancelado pelo Poder Judiciário, seja porque o direito à restituição pleiteada no
presente PAF resta declarado pelo judiciário, seja ainda porque durante o interregno de
21 (VINTE E UM) ANOS do transcurso do presente PAF – período compreendido entre o
pedido de restituição e o despacho decisório – não há qualquer manifestação por parte
do Fisco (judicial ou administrativa) quanto a formalidade do pedido de restituição de
fls. 08;  Cabe registrar que a decisão judicial transitada em julgado em 2015, nos autos da
Ação Ordinária no 0037581-58.2003.4.03.6100, fora alcançada pela preclusão
consumativa, justamente o que impede que se desconsidere o seu conteúdo e se aceite a
simples substituição de seus termos, por outros em sentido diametralmente oposto, face a
necessidade de preservação da soberania das decisões judiciais e segurança jurídica;  Conf
orme a sentença de mérito proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Justiça
Federal de São Paulo, resta devidamente reconhecido e declarado pelo judiciário a
existência do Pedido de Restituição, protocolado pela Impugnante em 12/05/1997;  Resta desa
da de qualquer respaldo a justificativa lançada no r. despacho
decisório pelo Fisco Federal de que “não há nenhum Pedido de Restituição
formalizado” no presente PAF, com vistas a indeferir a restituição do crédito pleiteada
pela Impugnante, ou ainda, deixar de tomar as providências necessárias ao pagamento
do crédito pleiteado, em total afronta ao direito tutelado pela r. decisão judicial;
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14
 Colaciona trechos de peças dos autos da Ação Ordinária no 0037581
-
58.2003.4.03.6100 para corroborar seu entendimento. Em nenhuma ocasião foi sequer
alegada a inexistência do pedido de restituição pela Impetrada, pelo contrário, tanto as
partes, quanto o Juízo, reconheceram que o protocolo realizado em 12/05/1997 tinha por
objetivo a compensação e restituição do saldo excedente;  Por todo o exposto, diante das razões
processo consta, não há que se argumentar a hipótese de ausência de Pedido de
Restituição formalizado no presente PAF, vez que o reconhecimento do pedido de
restituição formulado pela Impugnante resta, inclusive, reconhecido pelo Poder
Judiciário, nos termos da decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da
Ação Ordinária no 0037581-58.2003.4.03.6100, fato incontroverso e retratado no
próprio despacho decisório, ora impugnado;  Nesses termos, depois de demonstrada a ofen
cerceamento ao contraditório e ampla defesa, além do desrespeito à coisa julgada,
requer seja a presente Manifestação de Inconformidade recebida, processada e julgada,
para que, ao final, seja deferida a integralidade da restituição pleiteada no presente
PAF.

A DRJ em São Paulo julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
afirmando não haver crédito em litígio, conforme Acórdão no 16-88.353, cuja ementa segue a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 30/09/1991
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Inexistência de Pedido de Restituição. Somente a compensação foi solicitada no
requerimento apresentado com o Pedido de Compensação.
O reconhecimento pela RFB de direito creditório do sujeito passivo em razão do
pagamento de contribuição ou tributo federal por ela administrado é feita por meio de
Pedido de Restituição, o qual deve ser formulado obrigatoriamente conforme as normas
administrativas vigentes.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/1989 a 30/09/1991
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Inexistência de Pedido de Restituição. Somente a compensação foi solicitada no
requerimento apresentado com o Pedido de Compensação.
O reconhecimento pela RFB de direito creditório do sujeito passivo em razão do
pagamento de contribuição ou tributo federal por ela administrado é feita por meio de
Pedido de Restituição, o qual deve ser formulado obrigatoriamente conforme as normas
administrativas vigentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, que em face da omissão na
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

apreciação do pedido administrativo de compensação, ajuizou ação declaratória no 0037581-
58.2003.4.03.6100 requerendo a homologação definitiva das compensações, bem como o
reconhecimento do direito às restituições. A ação transitou em julgado com a seguinte decisão:

Afirma que “uma vez que os direitos de compensação e restituição restaram
devidamente homologados, conforme decidido nos autos da Ação Ordinária no 0037581-
58.2003.4.03.6100 (2003.61.00.0337581-2)”, não pode o Auditor dar uma intepretação diversa
ao conceito de restituição. Ao fim requer a permissão/autorização do direito de compensar e
restituir, com a consequente efetivação do crédito atualizado na conta corrente da empresa
Romão Magazine Ltda.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a existência do pedido de
restituição no presente processo com vistas a concessão ou não de crédito reconhecido em
sentença transitada em julgado em face da inconstitucionalidade dos Decretos-lei nos 2.445/88 e
2.449/88.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

Relevante sintetizar a cronologia dos fatos objeto da presente lide de modo a
melhor compreender o fim a que se destina a decisão pelo colegiado.
A Recorrente obteve decisão favorável no Mandado de Segurança no 92.0034344-
9 reconhecendo a inconstitucionalidade dos recolhimentos das contribuições ao PIS na forma dos
DL no 2.445/88 e 2.449/88, no qual transitou em julgado em 04/04/95. Diante desta decisão
formalizou/protocolou o presente processo administrativo em 12/05/1997 com vistas a fazer
valer o seu direito averbado por intermédio da decisão judicial. Em 18/12/2003 ajuizou a ação
ordinária no 2003.61.00.037581-2 com vistas a obter declaração do Poder Judiciário da
homologação de compensação de crédito e restituição de indébito tributários. Esta ação transitou
em julgado em 15/05/2015. A decisão foi no sentido de que ocorreu a homologação tácita das
compensações constantes do presente processo em 12/05/2012 face ao transcurso de 5 anos após
o protocolo do pedido de compensação. Consta ainda da decisão de primeira instância, mantida
pelo TRF da 3a Região, a seguinte expressão “...reconhecido o direito às restituições, formulado
pelo autor/contribuinte no processo administrativo n. 10880.012950/97-14, mediante condição
resolutiva”.
O objetivo do Recurso Voluntário é no sentido de que, em face dos fatos expostos
no relatório acima e sintetizado no parágrafo anterior, a Receita Federal do Brasil reconheça o
direito de compensação e restituição em favor da Recorrente.
No presente processo consta da e-fl. 3 Pedido de Compensação no valor total de
R$420.553,62 no qual foi integralmente homologado tacitamente conforme Despacho Decisório
de e-fls. 195 a 197, extinguindo os débitos cadastrados no pedido por compensação. Portanto, o
direito à compensação pleiteado pela Recorrente não merece prosperar tendo em vista que o
mesmo efetivamente foi reconhecido pela administração tributária.
O ponto a ser discutido se refere a expressão “direito às restituições” reconhecida
na sentença judicial transitada em julgado. De fato, por ser uma decisão judicial, o seu
cumprimento deve ser executado nos exatos termos determinado pelo Poder Judiciário. Neste
sentido entendo que tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da DRJ em São Paulo não
foram dissonantes com a determinação judicial. De fato, compulsando os autos verifico que não
consta qualquer formulário de Pedido de Restituição, constando tão somente o Pedido de
Compensação que, por sinal, os créditos/débitos ali pleiteados foram homologados conforme
descrito no parágrafo anterior.
Percebe-se que, conforme também consta da decisão recorrida, a legislação
vigente à época dos fatos estabelece procedimentos específicos para requerimentos tanto de
Compensação quanto de Restituição. Neste sentido, reproduzo a seguir os art. 1o, 6o e 25 da
Instrução Normativa no 21/1997:
Art. 1o Os pedidos de restituição, de ressarcimento e de compensação de tributos e
contribuições de competência da União, administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, bem assim os procedimentos administrativos a eles relacionados, serão
efetuados de conformidade com o disposto nesta Instrução Normativa.
(...)
Art. 6o À exceção do valor a restituir relativo ao imposto de renda de pessoa física,
apurado na declaração de rendimentos, todas as demais restituições em espécie, de
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

quantias pagas ou recolhidas indevidamente ou em valor maior que o devido, a título de
tributo ou contribuição administrado pela SRF, nas hipóteses relacionadas no art. 2o,
serão efetuadas a pedido do contribuinte, pessoa física ou jurídica, apresentado no
formulário "Pedido de Restituição", constante do Anexo I, à unidade da SRF de seu
domicílio fiscal, acompanhado dos comprovantes do pagamento ou recolhimento e de
demonstrativo dos cálculos.
(...)
Art. 25. Ficam aprovados os formulários "Pedido de Restituição", "Pedido de
Ressarcimento", "Pedido de Compensação", "Pedido de Compensação de Crédito com
Débito de Terceiros" e "Documento Comprobatório de Compensação", constantes dos
Anexos I, II, III, IV e V, respectivamente.
(grifos da reprodução)
Observe que a Recorrente tinha conhecimento da citada Instrução Normativa,
tanto que corretamente formulou o Pedido de Compensação constante da e-fl. 3, contudo,
nenhum Pedido de Restituição foi apresentado com vistas a requerer um suposto saldo do valor a
ser restituído no presente processo, conforme alega a Recorrente. Destaque-se que, no que
concerne a este suposto saldo de crédito remanescente, também corroboro com o descrito pela
decisão recorrida no sentido de que a decisão judicial em nenhum momento discorre sobre saldo
de crédito remanescente, nem de Pedido de Restituição, mas tão somente em “direito às
restituições”. Repare que a decisão foi para julgar procedente o “pedido da autora para declarar
homologada a compensação e o direito às restituições, formulados pelo autor/contribuinte no
processo administrativo n. 10880.012950/97-14” (grifos da reprodução). Neste sentido, o que foi
formulado pela Recorrente foi o Pedido de Compensação e não o Pedido de Restituição.
Por derradeiro, em consonância com o exposto até aqui, parece-me que a
Recorrente, com vistas a corrigir o equívoco de não ter efetivamente pleiteado a restituição do
saldo do crédito remanescente, formaliza um Pedido de Restituição no processo no
13804.720091/2018-27 (ainda sem apreciação pela RFB), após a habilitação do crédito
decorrente da decisão judicial por intermédio do processo no 18186.731930/2016-19.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.400 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.012950/97-14

Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital